Tribunal: TJSP
Processo: 1130380-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e de nulidade contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso independente da ré e apelo adesivo da autora.

NULIDADE CONTRATUAL. Impugnação da autenticidade da assinatura atribuída à autora em contrato de empréstimo consignado. Ônus probatório que incumbia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e de nulidade contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso independente da ré e apelo adesivo da autora.

NULIDADE CONTRATUAL. Impugnação da autenticidade da assinatura atribuída à autora em contrato de empréstimo consignado. Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC e do tema repetitivo no 1.061 do STJ. Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato. Anulação do contrato impõe o dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa. Inteligência do art. 182 do CC. Repetição do indébito mantida sob a forma simples. Cobrança com suposto respaldo contratual configura engano justificável, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Multa cominatória afastada. Ausência de resistência da parte ré quanto ao cumprimento da determinação judicial.

DANOS MORAIS. Afastamento. Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora. Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso da autora não provido, recurso da ré parcialmente provido.